Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707775-35.2023.8.07.0006 RECORRENTE: CLAUDIVAN JONAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. PREQUESTIONAMENTO. 1. Presentes provas da materialidade e indícios de autoria, por meio das narrativas das testemunhas, dos informantes, da vítima e do próprio réu, aliados ao vídeo que gravou parcialmente os fatos, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe. 2. A pretensão desclassificatória não há de ser acolhida no atual estágio processual, cumprindo ao Tribunal do Júri indagações quanto a pertinência da tese defensiva a afastar o necessário animus necandi. 3. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais mencionados pelas partes. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão impugnada violou os artigos 121, caput, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, e 419 do Código de Processo Penal, sustentando que não se visualiza o animus necandi na conduta do acusado, já que o recorrente não atingiu ninguém com golpe de faca. Pleiteia a desclassificação da conduta de homicídio simples tentado para delito diverso da competência do Tribunal de Juri. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 121, caput, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, e 419 do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: Como se vê, da oitiva de todos os depoimentos extrajudiciais e judiciais, somado à análise da mídia n. 1225/2023-35aDP (id 58763506), que gravou parcialmente os fatos, extraem-se indícios apontando a autoria do crime doloso contra a vida em desfavor do réu, não se mostrando possível o acolhimento da tese de desclassificação para crime diverso, como pretende a Defesa. Para que seja possível o acolhimento da tese de desclassificação para crime diverso de doloso contra a vida é imprescindível a comprovação de forma patente que o acusado não tinha a intenção de matar, o que não restou configurado, porquanto, nesta seara, cujo exame é superficial, o que se colhe é que o crime só não se consumou em razão de fatos alheios à vontade do agente. .... Também não há como prosperar a tese defensiva no sentido de que o réu não teria dado início aos atos executórios, tendo se mantido na fase dos atos preparatórios. Isso porque, além do vídeo de id 58763506, as narrativas das testemunhas, dos informantes, da vítima e do próprio réu convergem para o entendimento de que o pronunciado desferiu golpes de faca em desfavor da vítima, dando início à execução da infração penal, que só não se consumou por fatores alheios à vontade do agente. Eis julgado deste e. TJDFT sobre o tema: .... Destarte, se a prova produzida não afasta manifestamente o animus necandi, impõe-se seja a questão submetida à apreciação do Conselho de Sentença. Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria, impossível a desclassificação pretendida, devendo a matéria ser melhor e definitivamente examinada pelo Júri Popular. Destaque-se que, levada essa tese ao Conselho de Sentença, nada impede que, ao analisar os fatos, os jurados procedam à desclassificação pretendida. (ID 60888538). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023